Tribunal: TJMT
Processo: 1004911-37.2020.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004911-37.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TALYANNE NUNES BRANDAO - CPF: 606.597.323-86 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1004911-37.2020.8.11.0040 – Juizado Especial Cível de Sorriso – MT.

RECORRENTE:
TALYANNE NUNES BRANDAO.

RECORRIDO:

BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE AS PARTES LITIGÂNTES –APONTAMENTO DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – UTILIZAÇÃO DO VALOR DISPONIBILIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONFORME EXTRATO FINANCEIRO DA CONTA – ARGUMENTOS FÁTICOS QUE DEMONSTRAM SATISFATÓRIAMENTE A REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando os argumentos fáticos trazidos pelas partes litigantes, aliados aos documentos apresentados, demonstram satisfatoriamente, que ocorreu a transação financeira, dispensável a apresentação de contrato escrito.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação do recorrido no pagamento de indenização, a título de danos morais e materiais, em decorrência da inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita.

2. Da ocorrência de danos morais.

3. Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que, a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, não merece guarida a tese recursal, pois o conjunto probatório formado nos autos revela que a inscrição questionada nos autos se deu em decorrência do inadimplemento de empréstimo consignado em conta bancária, sendo que, dos extratos colacionados aos autos é possível identificar que a parte recorrida teve à sua disposição a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), disponibilizada em sua conta bancária em 06/02/2014, utilizando-se de tal montante da forma lhe foi conveniente.

Importante destacar que, sobre esta transação financeira, a parte recorrida não se dispõe a comprovar o adimplemento, limitando-se a afirmar que não celebrou o contrato de empréstimo com a parte recorrente.

É nesse cenário que, penso que os argumentos fáticos trazidos pelas partes litigantes, aliados aos documentos apresentados, demonstram satisfatoriamente, que ocorreu a transação financeira, não sendo de fundamental relevância jurídica, a apresentação de contrato escrito. Basta que se examine o comportamento contratual de cada litigante.

Com efeito, no caso em destaque, entendo conveniente o destaque de algumas observações doutrinárias formuladas a respeito da interpretação dos contratos, extraídas do prestimoso ensinamento do citado mestre Washington de Barros Monteiro, que assim escreveu:

“Contrato é declaração de vontade, que se manifesta por símbolos ou sinais, entre os quais a palavra, falada ou escrita, ocupa preeminente lugar... Determina o Código Civil, no art.85, que “nas declarações de vontade se atenderá mais à sua intenção que ao sentido literal da linguagem”...O legislador quer que o intérprete se atenha à intenção que inspirava os contratantes, induzindo-os, de modo precípuo e decisivo, à criação do negócio jurídico.

Deve o intérprete, por conseguinte, em tal conjuntura, procurar reconstruir, retrospectivamente, o ato volitivo, em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e assim corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente. Uma vez aclarada a vontade, interpretado estará o ato jurídico, espancando-se as dúvidas acaso suscitadas.”

Acrescenta o seu raciocínio jurídico, editando algumas regras de interpretação contratual:

“...d) - as cláusulas de um contrato interpretam-se, pondo-se em harmonia, e não isoladamente; é de boa regra, considerá-las em conjunto;...f) - a melhor interpretação de um contrato é a conduta das partes, o modo pelo qual elas o vinham executando anteriormente, de comum acordo; a observância do negócio jurídico é um dos melhores meios demonstrativos da interpretação autêntica da vontade das partes; serve de guia indefectível para a solução da dúvida levantada por qualquer delas; g) - as cláusulas duvidosas interpretam-se sempre em favor de quem se obriga;...”

(Washington de Barros Monteiro - Curso de Direito Civil - 1.0 Vol. - 32.a ed. -Saraiva - São Paulo - 1994 -
5.0 Vol., págs.35/37).

Também a professora Maria Helena Diniz faz as seguintes anotações doutrinárias:

“Como todo negócio jurídico, o contrato origina-se de ato volitivo, com o escopo de obter um certo objetivo, com base em norma jurídica, direito subjetivo, e impondo, por outro lado, obrigações jurídicas.

Essa declaração de vontade requer sempre uma interpretação, dado o fato da possibilidade do negócio jurídico conter cláusula duvidosa, qualquer ponte obscuro ou controvertido...

A interpretação situar-se na seara do conteúdo da declaração volitiva, fixando-se em normas empíricas, mais de lógica prática do que de normação legal, pois a legislação contém tão-somente algumas normas interpretativas:

1.0) Nas declarações de vontade atender-se-á mais à sua intenção do que ao sentido literal da linguagem (CC, art.85; Projeto de CC, art.112, Ccom, art.130). Assim, o intérprete do sentido negocial não deverá ater-se, unicamente, à exegese, isto é, ao exame gramatical de seus termos, mas sim à fixação da vontade dos contraentes, procurando seus efeitos jurídicos, indagando sua intenção e os fins econômicos por eles visados, sem se vincular, estritamente, ao teor lingüístico do ato negocial (RT, 518:229, 510:133, 115:717, 125:573, 146:703; FR 71:113).” (Maria Helena Diniz - Tratado Teórico e Prático dos Contratos - Vol.1 - Saraiva - São Paulo - 1993 - pág.81).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021